Tribunal: TJES
Processo: 5000342-34.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000342-34.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MAURO MARCHESI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A.
(ID
962848
), verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que o recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que o benefício econômico pretendido pela parte recorrida extrapola o teto dos Juizados Especiais;
c)
que o juizado especial é incompetente para julgar a presente demanda haja vista a necessidade de perícia técnica;
d)
que as constatações da irregularidade foram devidamente registradas no Termo de Ocorrência e Inspeção;
e)
que a sentença do juízo
a quo
julgou improcedente o pedido contraposto da Recorrente, o que não merece ser mantido;
f)
que inexiste dano moral ou se assim não entender que valor possa ser minorado.

Preliminarmente, compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que concerne o valor da causa ter ultrapassado o teto dos juizados especiais cíveis tal alegação também não merece prosperar, eis que a Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.0099/95) estabelece o teto no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do salário mínimo
1
. Assim, nota-se que o valor da causa não ultrapassou o limite estabelecido pelo Juizado Especial Cível.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos morais causados devido a má prestação do serviço e se as medidas tomadas pela recorrente foram legais.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
2
.

Nota-se que na presente demanda não ficou comprovado pela recorrente que a recorrida tenha cometido alguma irregularidade no medidor de consumo de seu estabelecimento. Sendo que a lavratura do TOI se deu de forma unilateral, não sendo oportunizado à parte recorrida exercer o princípio do contraditório e da ampla defesa, logo tais atos são irregulares.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - VIOLAÇÃO DE MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA - REVISÃO DO FATURAMENTO - DESREIPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a regular notificação do usuário para exercer seu direito de defesa e contraditório no procedimento administrativo iniciado para a constatação da irregularidade do medidor de energia e do consumo não-faturado e sem a comprovação de intervenção no interior do medidor por pessoal não autorizado pela concessionária por meio de perícia técnica, a anulação do débito apurado é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.08.458622-2/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/10/2011, publicação da súmula em 01/11/2011)

Destarte, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica de fraude.

Sendo assim, resta claro e evidente que o recorrido encontra-se diante de uma relação de consumo eivada de ilegalidades, pois ao revés do alegado pela recorrente o

procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel
3
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
4
e art. 927
5
do Código Civil.

Assim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença do juízo
a quo
, exclusivamente para reduzir o
quantum
a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

1
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

2
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; [...]

4
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

5
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

6
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A TERCEIRO INQUILINO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR PROPRIETÁRIO DA LOJA 01 SITUADA NA RODOVIA DO SOL, S/Nº, BAIRRO MEAÍPE, GUARAPARI/ES – CEP 29208-005. LOJA ALUGADA PARA A DROGARIA VITRINE DO MAR LTDA ME NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2010 A MEADOS DE 2017. O AUTOR FOI SURPREENDIDO PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS POR UMA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO ALEGADA PELA EMPRESA REQUERIDA ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA. VALOR DO DÉBITO DE R$21.523,61 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) CONFORME DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGIA. O PREENCHIMENTO DO TOI OCORREU SEM A PRESENÇA DO AUTOR. JUÍZO A QUO DECLAROU NULO O DÉBITO NO IMPORTE DE R$21.523,61 (VINTE E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) E CONDENOU A EDP AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 REFERENTE AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS REQUERIDOS. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE CONCERNE AO DANO MORAL. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.